Tribunal: TJES
Processo: 5001614-53.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-53.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO GOUVEIA DE SANTANA
APELADO: PADARIA DO PAO DA VIDA LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSE DE BENS MÓVEIS. SOCIEDADE DE FATO. INVESTIMENTO EM ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Fábio Gouveia de Santana contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de busca e apreensão ajuizada em face da empresa Padaria Pão da Vida. O apelante alega ter adquirido, com recursos próprios, equipamentos utilizados no funcionamento do estabelecimento operado por Samuel Soares Borges, representante da ré. Sustenta inexistência de vínculo societário e afirma que a negativa de restituição dos bens caracteriza posse injusta, postulando a apreensão dos itens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a posse dos bens móveis pela parte ré configura posse injusta a justificar o deferimento do pedido de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O conjunto probatório evidencia a existência de relação comercial complexa entre as partes, marcada pela intenção inicial de constituição de sociedade e posterior aporte de recursos pelo autor, caracterizando-o como investidor.

4)
O depoimento pessoal das partes, bem como a oitiva de testemunha, revelam a affectio societatis e divisão de lucros, elementos que caracterizam sociedade de fato, nos termos do art. 987 do Código Civil.

5)
A posse exercida pela ré sobre os bens não se revela violenta, clandestina ou precária, conforme definido no art. 1.200 do Código Civil, inexistindo, portanto, retenção ilícita.

6)
A retirada de bens ou valores por sócio ou investidor demanda apuração de haveres em procedimento próprio, sendo inadequado o manejo de ação possessória com tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de sociedade de fato pode ser reconhecida por meio de documentos e testemunhos que evidenciem a affectio societatis e a comunhão de esforços e lucros.

2. Não configura posse injusta, para fins de busca e apreensão, a permanência dos bens no estabelecimento empresarial quando empregados com anuência do investidor e em continuidade da atividade comercial.

3. A restituição de valores ou bens em relações societárias deve ocorrer mediante apuração de haveres em procedimento próprio, não sendo cabível ação possessória para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados: art. 987 e art. 1.200 do Código Civil; §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.060735-2/001, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 18/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme se depreende,
Fábio Gouveia de Santana
promoveu ação de busca e apreensão em face de
Padaria Pão da Vida
, alegando ter adquirido, com recursos próprios, maquinários e equipamentos essenciais ao funcionamento do estabelecimento comercial operado por
Samuel
Soares Borges
, representante legal da apelada.

Aduz, ainda, que, em razão da restrição de crédito de Samuel, ostenta a posição de titular dos contratos de locação e as contas de consumo.

Diante do inadimplemento das obrigações pela recorrida e da recusa em restituir os bens ao término do contrato de locação, o autor pleiteia a apreensão dos referidos equipamentos, sob a alegação de posse injusta.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando-se na constatação de uma relação jurídica complexa entre as partes, caracterizada por indícios de sociedade de fato ou investimento conjunto no empreendimento,
in verbis
:

“Com relação a titularidade dos bens descritos na exordial, dessume-se que coligiu o autor o contrato de compra e venda do estabelecimento comercial, datado do ano de 2023, e firmado com Josué Paulo de Jesus, relativo a ‘Padaria Dujuca Lanchonete e Confeitaria LTDA’, como se infere do ID 38369654, e respectivos comprovantes de pagamento, que evidenciam que os bens descritos na inicial - haja vista a referência expressa no instrumento a ‘mobiliário, equipamentos, estoque e maquinários’ - foram adquiridos pelo demandante.

Entretanto, ressai dos autos que a utilização dos bens/maquinários/equipamentos está inserida no contexto de uma relação de confiança anteriormente estabelecida entre as partes, e que estes são utilizados exclusivamente para o funcionamento da atividade comercial.

Nesse sentido, verifico que o autor, em seu depoimento pessoal afirmou, em livre transcrição, que o representante da ré lhe apresentou uma proposta de compra de uma padaria e que, na condição de investidor, contatou o proprietário da antiga padaria e adquiriu os equipamentos, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), investindo, ainda, e posteriormente, mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Se descreveu, assim, como um investidor, pois, segundo argumentou, o requerido não permitia que participasse na sociedade, afirmando que recebeu, como retorno, um valor aproximado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Esclareceu, em seguida, que havia um desejo de ambos, no início, em constituir uma sociedade, mas este foi impedido de tomar decisões e tornou-se apenas um investidor. (vide termo de audiência e mídias audiovisuais que o acompanham no ID 48840536).

A seu turno, o representante legal da ré, Samuel Soares Borges, alegou, em seu depoimento pessoal, que o autor lhe ofertou uma sociedade e que foi o requerente quem comprou o maquinário. Alegou que repassava metade dos valores ao autor e que este manifestou desinteresse em permanecer na sociedade. Afirmou que assumiu dívidas anteriores e que era o administrador da padaria, alegando que se reportava ao requerente para tomar decisões no negócio. Alegou, ainda, que o requerente comparecia na padaria aproximadamente duas vezes por mês, quando conversavam sobre os negócios, e esclareceu que, depois de dezembro/2023, não mais teve contato com o autor, e que o estabelecimento, desde o início, não deu lucros. Afirmou, por fim, que deseja manter o negócio funcionando e que ambos não trataram sobre eventual devolução do valor investido (vide termo de audiência e mídias audiovisuais que o acompanham no ID 48840536).

[...]

Por fim, a testemunha Sara Vitória de Jesus afirmou que labora na Padaria Pão da Vida, e que Samuel e Fabio são sócios do comércio. Afirmou que ambos assumiram já com os equipamentos, no entanto, não soube dizer quem os adquiriu, alegando ter sido admitida por Samuel. Aduziu que Fabio, depois de um tempo, não mais comparece ao local (vide termo de audiência e mídias audiovisuais que o acompanham no ID 48840536).

Conclui-se, assim, a partir do arcabouço probatório dos autos, que a relação entre as partes é controvertida - ora definida pelo próprio autor como se ostentasse tão somente a posição de investidor no negócio, ora definida pelo representante legal da ré como se houvesse uma sociedade de fato entre ambos.

Com efeito, a figura do investidor, no âmbito do Direito Empresarial e Comercial, reveste-se de singular importância, na medida em que o investidor individual afigura-se como a pessoa física que utiliza seu patrimônio pessoal para adquirir participação em empresas ou ativos financeiros, como ações, debêntures, ou cotas de fundos de investimento.

O investidor se sujeita aos riscos inerentes ao empreendimento, incluindo a possibilidade de perda parcial ou total do capital investido, especialmente em sociedades limitadas ou anônimas, vez que os riscos jurídicos enfrentados são múltiplos e decorrem tanto da natureza do investimento quanto das características do negócio em que se investe.

Em virtude da própria essência do investimento, o capital alocado em um negócio pode sofrer desvalorização ou, em situações mais extremas, ser integralmente perdido, sem direito à restituição, salvo em situações específicas, tais como nas liquidações, a depender do saldo remanescente dos ativos, após o pagamento das dívidas e obrigações da empresa dissolvida e liquidada.

De outro lado, acaso se considerasse que a hipótese do plano de fundo que origina a busca e apreensão dos bens existentes na padaria recai numa relação societária, pautada na affectio societatis, isto é, na comunhão de interesses voltada ao objetivo comum da sociedade empresária, a restituição do valor ao sócio que exerce o direito de retirada demandaria apuração de haveres em procedimento próprio.

Logo, impõe-se o reconhecimento de que os bens em questão foram adquiridos e são utilizados no contexto de uma intricada relação comercial, caracterizada por sua complexidade
. O autor, ao propor a presente demanda, manifesta claramente a intenção de resguardar-se contra eventuais danos futuros, os quais, até o presente momento, não se materializaram, considerando-se, inclusive, que o estabelecimento comercial envolvido permanece em pleno funcionamento, conforme atestado pelo depoimento do representante legal da parte ré.

Tal cenário fático-probatório demonstra, ao fim e ao cabo, a inexistência de retenção ilícita de bens e maquinários a ensejar a busca e apreensão tal como postulada na peça de ingresso
”.

Como se depreende, o juízo
a quo
concluíra que o autor comprovou a propriedade dos bens; contudo, a posse exercida pela apelada não se revela injusta, haja vista que os equipamentos permanecem afetados à atividade empresarial (ativo imobilizado), não havendo evidências de esbulho, clandestinidade ou precariedade na posse.

No caso, verifica-se a presença do elemento subjetivo conhecido como
affectio societatis
, caracterizado pela intenção comum de constituir e desenvolver uma atividade econômica em conjunto, com divisão de lucros e responsabilidades.

Aliado a isso, a documentação acostada à inicial e à contestação demonstram a existência da sociedade, atendendo o disposto no art. 987 do Código Civil:

Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

A jurisprudência pátria reconhece que a existência de sociedade de fato pode ser demonstrada por meio de documentos que evidenciem a comunhão de esforços e interesses entre as partes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO - INTENÇÃO DO VÍNCULO - PROVA ESCRITA - DIVISÃO DE LUCROS E DESPESAS COMPROVADA - EXISTÊNCIA DA "AFFECTIO SOCIETATIS" - APURAÇÃO DE HAVERES - RECURSO PROVIDO.

-
Para que se caracterize a existência de uma sociedade de fato é imprescindível prova documental que demonstre a intenção das partes em constituírem uma sociedade empresarial e a participação nos lucros e nas perdas, a contribuição dos sócios para o capital social e a "affectio societatis", consistente na vontade de cooperação ativa dos sócios, e de atingir um fim comum.

- Demonstrada a existência da sociedade de fato, ou sociedade irregular, por meio de prova escrita, a prova testemunhal deve ser utilizada apenas em conjunto com a prova documental para corroborar as alegações iniciais.

- A apuração dos haveres dos sócios deverá ser realizada através de liquidação por arbitramento, na forma do art. 509 do CPC, que deverá ser efetivada por perito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.060735-2/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022)

O artigo 1.200 do Código Civil define como injusta a posse que é violenta, clandestina ou precária:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

No caso em apreço, não restou comprovado que a ré tenha adquirido a posse dos bens por qualquer desses meios.

Ao contrário, o apelante adquiriu os equipamentos e os empregou na atividade empresarial, com a anuência do representante legal da padaria.

A posse, portanto, é inicialmente justa e assim permanece, pois não há evidências de alteração da situação de forma unilateral e ilegítima.

Importante ressaltar que, no âmbito das relações societárias, a retirada de um dos sócios ou investidores deve ser precedida de apuração de haveres em procedimento próprio, não sendo cabível a utilização de ação possessória para reaver bens ou valores investidos.

Como cediço, a liquidação das sociedades é conduzida com a finalidade de realização do ativo, que ocorre com a venda dos bens da sociedade e a cobrança de seus devedores, e satisfação do passivo, com o pagamento de todos os seus credores.

Feitos, então, os pagamentos aos credores, entra-se então na fase da partilha do acervo líquido da sociedade entre os seus sócios.

O recorrente, ao ingressar no empreendimento como investidor, assumiu os riscos inerentes à atividade empresarial, incluindo a possibilidade de insucesso e perda do capital investido.

Portanto, a pretensão de transmudar a relação jurídica estabelecida, de sociedade de fato para comodato, com o intuito de recuperar os bens por meio de ação possessória, não encontra amparo nos elementos angariados.

Diante do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.